Tribunal: TJSP
Processo: 2132643-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. Alegação de nulidade da decisão agravada. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. Inocorrência do fenômeno da prescrição. Termo inicial a contar da data do trânsito em julgado da sentença. Súmula 150 do STF. Decisão mantida. Recurso não provido.